Tribunal: TJDFT
Processo: 0723016-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. AMEAÇA. PORNOGRAFIA INFANTIL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. ANTECIPAÇÃO DE PENA. TESE AFASTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em que o impetrante aponta como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, que acolheu a representação da autoridade policial para decretar a prisão preventiva do paciente, por considerar que estão presentes os seus pressupostos, como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, além da necessidade de garantia da ordem pública, evitando-se a prática de novos delitos, e da integridade física e psíquica da vítima.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando suas condições pessoais e a alegação de antecipação de pena.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta das condutas praticadas pelo paciente, que incluem ameaça, pornografia infantil e controle abusivo sobre a vítima.
4. A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois está amparada em seus requisitos autorizadores, visando acautelar a atividade estatal.
5. As condições pessoais do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia, considerando os elementos necessários à sua subsistência.
6. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a integridade física e psíquica das vítimas, mormente quando o paciente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais.
IV. Dispositivo
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 312 e 313.